Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719310-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: B2G CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA, EVELIN NAIARA VIEIRA RESENDE AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0708521-84.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por B2G CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. e EVELIN NAIARA VIEIRA RESENDE em face de UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA. e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, partes qualificadas nos autos. As Autoras narram, em síntese, que a primeira Autora, B2G CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA., contratou plano de saúde empresarial fornecido pela primeira Ré, UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A., por intermédio da terceira Ré, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, sendo a segunda Autora, EVELIN NAIARA VIEIRA RESENDE, beneficiária do referido plano e sócia administradora da primeira Autora. Afirmam que, apesar de a primeira Autora efetuar regularmente o pagamento das mensalidades à administradora Servix, tiveram a cobertura negada pela operadora Univida. Alegam que a Univida justificou a negativa sob o argumento de que a administradora Servix não estaria realizando o repasse dos pagamentos devidos, informando, ainda, por meio de comunicação eletrônica (ID 233251340), que o contrato com a Servix havia sido rescindido e que os beneficiários estariam sendo realocados para a operadora Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda., segunda Ré. Sustentam que, ao tentarem manter o plano diretamente com a Univida, foram informadas sobre a necessidade de cumprimento de novo período de carência. Ressaltam que a segunda Autora, Sra. Evelin, se encontra em estado gestacional, com aproximadamente três meses de gravidez, conforme documentos médicos acostados (ID 233252814), necessitando de acompanhamento médico contínuo e especializado, o que torna a situação ainda mais delicada e urgente. Argumentam que a interrupção da cobertura e a incerteza quanto à continuidade do atendimento médico essencial configuram falha na prestação do serviço, rescisão unilateral abusiva do contrato e geram danos morais, especialmente considerando a vulnerabilidade da gestante. Diante desse quadro fático, pleiteiam, em sede de tutela de urgência, que as Rés sejam compelidas a restabelecer imediatamente a cobertura integral do plano de saúde originalmente contratado, nos exatos termos pactuados, sem a imposição de novas carências, garantindo assim a continuidade do tratamento médico necessário à segunda Autora, sob pena de multa diária. No mérito, requerem a confirmação da tutela, a condenação da terceira Ré (Servix) à devolução de valores supostamente retidos e não repassados à operadora, e a condenação solidária das Rés ao pagamento de indenização por danos morais. É o breve relatório. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Além disso, exige-se, via de regra, que os efeitos da decisão sejam reversíveis (§ 3o do art. 300 do CPC). No caso em análise, as Autoras buscam, liminarmente, a manutenção da cobertura integral do plano de saúde originalmente contratado com a primeira Ré (Univida) ou, alternativamente, que a segunda Ré (Unity) seja compelida a garantir a ampla continuidade do atendimento, sem imposição de novas carências, em virtude da alegada interrupção indevida dos serviços, situação agravada pelo estado gestacional da segunda Autora. A análise da probabilidade do direito invocado pelas Autoras, neste juízo de cognição sumária, revela-se complexa e dependente de maior elucidação fática, o que obsta o reconhecimento de sua clareza e robustez neste momento processual inicial. Com efeito, a controvérsia central parece residir em um desacordo contratual entre a operadora do plano de saúde (Univida) e a administradora de benefícios (Servix), especificamente quanto ao repasse das mensalidades pagas pela empresa contratante (B2G Contabilidade). A Univida, conforme e-mail juntado (ID 233251340), atribui a suspensão do atendimento à ausência de repasse financeiro por parte da Servix, informando, concomitantemente, a rescisão do contrato com esta administradora e a realocação dos beneficiários para uma nova operadora, a Unity (segunda Ré). Embora a legislação consumerista e a Lei no 9.656/1998 visem proteger a continuidade dos contratos de plano de saúde e vedem, em regra, a rescisão unilateral imotivada, especialmente quando há beneficiário em tratamento ou em situação de vulnerabilidade como a gestação, a alegação de inadimplência da administradora perante a operadora introduz uma nuance que necessita de apuração sob o crivo do contraditório. A responsabilidade pela falha na comunicação ou no repasse financeiro entre Servix e Univida é um ponto crucial que demanda dilação probatória para ser devidamente esclarecido. Ademais, a própria comunicação da Univida (ID 233251340) menciona uma realocação dos beneficiários para a operadora Unity. A petição inicial, embora alegue que a rede da Unity seria inferior e que a Univida teria exigido carência para uma contratação direta, não demonstra cabalmente, por meio dos documentos apresentados, que a realocação para a Unity tenha sido efetivamente recusada, que tenha imposto carências indevidas no contexto dessa migração específica (que, em tese, deveria ocorrer sem novas carências, conforme normas da ANS para portabilidade especial em casos de rescisão de contrato coletivo), ou que a rede da Unity seja, de fato, incompatível com as necessidades da Autora gestante ou flagrantemente inferior à da Univida a ponto de configurar descumprimento contratual ou legal por parte das Rés envolvidas na sucessão. A complexidade da relação jurídica tripartite (contratante/beneficiária - administradora - operadora original - operadora sucessora) e a necessidade de verificar a regularidade da rescisão contratual entre Univida e Servix, a efetiva ocorrência e as condições da realocação para a Unity (incluindo a equivalência de rede e a ausência de carências), bem como a eventual responsabilidade da Servix pela retenção de valores, são questões que não se apresentam suficientemente elucidadas pelos elementos trazidos com a inicial, tornando a probabilidade do direito, neste momento, nebulosa. Portanto, a aferição da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, resta prejudicada pela necessidade de instauração do contraditório e eventual dilação probatória. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente em abstrato, considerando o estado gestacional da segunda Autora (ID 233252814) e a intrínseca necessidade de acompanhamento médico regular e acesso a serviços de saúde durante a gravidez. A interrupção abrupta da assistência médica a uma gestante representa, sem dúvida, um risco considerável à sua saúde e à do nascituro. Contudo, para fins de deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos, é necessário que o perigo de dano seja concreto, atual e decorrente especificamente da ausência da medida pleiteada. No caso, conforme já exposto, há informação nos autos, trazida pela própria Univida (ID 233251340), de que estaria ocorrendo a realocação dos beneficiários para a operadora Unity. As Autoras não comprovaram, de forma inequívoca nesta fase inicial, que a Unity tenha se negado a prestar o atendimento necessário ou que a realocação não esteja operacional ou que esteja impondo condições ilegais (como novas carências para a migração). A ausência de documentos que demonstrem uma negativa formal de atendimento pela Unity ou a impossibilidade concreta de acesso aos serviços por meio desta operadora, após a informada realocação, enfraquece a alegação de um perigo de dano iminente e irreparável que só poderia ser sanado pela manutenção forçada do vínculo com a Univida ou por uma ordem genérica de continuidade à Unity sem análise das condições específicas dessa migração. Embora a situação demande atenção e celeridade, a existência de uma alternativa de cobertura (a realocação para a Unity), cuja ineficácia ou ilegalidade não foi cabalmente demonstrada neste momento, mitiga a caracterização do periculum in mora na intensidade necessária para justificar a concessão da medida liminar sem a oitiva das partes contrárias. A urgência da situação da gestante é inegável, mas a necessidade da intervenção judicial imediata e específica como pleiteada não restou suficientemente demonstrada diante da informação de realocação para outra operadora, cuja funcionalidade precisa ser melhor esclarecida. Embora o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC) seja frequentemente relativizado em demandas que envolvem o direito à saúde, sua análise não pode ser completamente ignorada. A concessão da medida, determinando a manutenção do contrato com a Univida ou impondo obrigações à Unity antes da análise aprofundada do mérito, poderia gerar efeitos de difícil desfazimento caso, ao final, se conclua pela regularidade da rescisão entre Univida e Servix e da realocação para a Unity, ou pela ausência de responsabilidade de alguma das Rés. Contudo, a ausência dos demais requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano concreto e específico) já é suficiente para o indeferimento da medida pleiteada nesta fase processual. DISPOSITIVO. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, EMENDE-SE, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.” Narram as Agravantes que tiveram o plano de saúde coletivo empresarial rescindido de forma unilateral. Aduzem que, apesar de estarem adimplentes, a Agravada Univida, ao comunicar o cancelamento do plano de saúde, informou que a Agravada Servix Administradora de Benefícios não lhe repassa os valores das mensalidades (Id. 233251340 – autos de origem). Registra que a Agravante Evelin Naiara Vieira Resende está no 6o mês de gestação e necessita de acompanhamento médico permanente. Argumenta que as Agravadas tinham a obrigação de lhe fornecer outro plano de saúde, com equivalência de cobertura e rede de atendimento e sem cumprimento de carência, o que não ocorreu, em clara violação ao regulamento do plano e às normas jurídicas pertinentes. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar à agravada Univida que restabeleça, de imediato, a cobertura do plano de saúde contratado ou, subsidiariamente, que a agravada Unity comprove documentalmente a formalização do contrato das Agravantes, sem exigência de cumprimento de carência e com rede assistencial equivalente, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 71866283). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão do efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para compelir a agravada Univida a restabelecer, de imediato, a cobertura do plano de saúde contratado ou, subsidiariamente, para que seja determinado à agravada Unity que comprove documentalmente a formalização de contrato sem exigência de cumprimento de carência e com rede assistencial equivalente, sob pena de multa diária. Em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Sucede que, segundo a tese adotada pelo STJ (Tema 1.082), a operadora, mesmo após o regular exercício do direito de rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso concreto, verifica-se que, embora comprovada a condição de gestante da agravante Evelin Naiara Vieira Resende (Id. 233252814), o que, por si só, já demonstra a necessidade de continuação de seu tratamento, bem como o fato de que as Agravantes estarem adimplentes com as mensalidades (Id. 233251340 e Id. 233251337), o plano de saúde coletivo empresarial foi rescindido unilateralmente pelas Agravadas, em flagrante violação ao entendimento firmado pelo c. STJ no Tema n. 1.082. Lado outro, a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior: "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único - O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput." No caso em exame, verifica-se que, ao comunicar a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial, a agravada Univida não possibilitou à Agravante que migrasse para plano individual, limitando-se a afirmar que os beneficiários deveriam buscar junto à Agravada Servix “sua realocação em outra operadora de saúde, garantindo a continuidade do atendimento sem carência” (sic) (Id. 233251340). Ademais, as conversas mantidas pelas Agravantes com preposto da agravada Servix (Id. 71866264) indicam que as condições de portabilidade ofertadas pela administradora de plano de saúde correspondiam a um plano assistencial com rede de atendimento mais restrita e necessidade de cumprimento de carência. Por fim, acrescento ser inequívoca a urgência que justifica a aplicação do efeito suspensivo ativo pretendido, pois é evidente que, estando grávida e necessitando de contínuo acompanhamento médico para realização do pré-natal e, posteriormente, do parto, a Agravante sofrerá prejuízos graves se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Assim, deve a agravada Univida lhe disponibilizar assistência à saúde com a mesma cobertura do plano cancelado irregularmente. Em razão do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar à agravada Univida Gestão de Saúde S.A que restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, o plano de saúde das Agravantes (Univida PME – Enfermaria – ANS 497.750/24-5), nas mesmas condições contratadas, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando a notícia de que as mensalidades pagas pelas Agravantes não estariam sendo repassadas pela agravada Servix Administradora de Benefícios à agravada Univida Gestão de Saúde S.A (Id. 233251340 – autos de origem) e a fim de evitar enriquecimento ilícito das Agravantes, deve a parte autora depositar em Juízo, na data do vencimento de cada parcela, as prestações mensais referentes ao plano de saúde, sob pena de revogação da medida ora deferida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a agravada Univida Gestão de Saúde S.A para que cumpra a decisão. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora